Tribunal: TJDFT
Processo: 0736862-88.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0736862-88.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALYA REIS MOTA BRAVIM AGRAVADO: HIDROFISIO CLINICA DE FISIOTERAPIA E ESTETICA LTDA - EPP, KARINA REIS DE ALMEIDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo ALYA REIS MOTA contra pronunciamento do Juiz da Vara de Falências, Recuperações Judicias, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF que, nos autos da ação de dissolução parcial de sociedade com retirada de sócio em fase de apuração de haveres no 0015891-88.2016.8.07.0015, ajuizada por KARINA REIS DE ALMEIDA e HIDROFISIO CLINICA DE FISIOTERAPIA E ESTETICA LTDA – EPP determinou a correção dos polos da demanda nos seguintes termos (ID 138683217 autos de origem): Trata-se de apuração de haveres. A fase de apuração de haveres é uma mera extensão da fase de conhecimento, de forma que, de fato, foi indevida a inversão dos polos da demanda, ainda que a sócia excluída tenha deflagrado essa fase processual. Assim, defiro o pedido de ID. 137619643. Corrijam-se os polos. Tendo em vista a retificação dos polos, a Secretaria deverá observar com atenção as decisões anteriores, de forma a intimar a parte correta para o cumprimento das decisões já proferidas. Aguarde-se o julgamento do agravo de instrumento. Em suas razões recursais, a agravante alega, em síntese, ter sido excluída do quadro social da empresa agravada, tendo sido determinado o pagamento de suas cotas sociais por sentença. Afirma que transitado o julgado, iniciou o cumprimento de sentença para ter seus haveres apurados e quitados. Assevera que as agravadas são as devedoras e devem figurar no polo passivo da demanda. Requer seja deferido liminarmente o efeito suspensivo ao presente agravo e, no mérito, a reforma da decisão agravada. Preparo regular. É breve relatório. Decido. O Código de Processo Civil visa dar maior celeridade na tramitação dos processos e uniformizar a jurisprudência pátria. José Miguel Garcia Medina, ao comentar a norma do art. 1.015 do Código de Processo Civil de 2015, verbera: O agravo de instrumento, à luz do CPC/2015, é cabível somente nas hipóteses previstas em lei. Disso resulta a taxatividade do cabimento do agravo de instrumento. Cabe agravo de instrumento nos casos enumerados no art. 1.015 do CPC/2015 e, também, nas demais hipótese previstas em lei (cf. art. 1.015, inc. XIII do CPC/2015). (...)Vê-se que, embora taxativo, o rol de hipóteses de cabimento do agravo de instrumento é bastante amplo. De algum modo, procurou o legislador antever, com base na experiência haurida na vigência da lei processual revogada, os casos em que, sob a nova lei, justificariam a recorribilidade imediata da decisão interlocutória” (MEDINA, 2016:1398). Amparada nessa premissa, depreende-se que o recurso de agravo de instrumento é cabível somente nas hipóteses previstas em lei. Os agravantes interpuseram recurso de agravo de instrumento contra pronunciamento judicial que retificou os polos da demanda. O processo de origem constitui ação de dissolução parcial de sociedade proposta pelas agravadas, Karina Reis de Almeida e Hidrofísio Clínica de Fisioterapia e Estética Ltda. EPP em desfavor da agravante Alya Reis Mota, julgada procedente para excluir esta última do quadro societário, com indenização dos haveres da sócia excluída, a serem apuradas através de liquidação (ID 46215288 autos de origem). Não se pode olvidar que a natureza da ação de dissolução de sociedade se divide em duas fases distintas, a primeira onde se examina o mérito da causa e, reconhecida a quebra da affectio societatis com a dissolução da sociedade, será proferida sentença decretando a dissolução da sociedade e reconhecendo a obrigação de pagar determinada quantia ao sócio retirante. Em seguida, na segunda fase da ação de dissolução, ocorrerá a liquidação de sentença, onde serão apurados os haveres que caberão ao sócio retirante, determinando o valor devido. Assim, ainda que a sentença que decreta a dissolução da sociedade possua eficácia executiva, uma vez que se trata de título executivo judicial, apenas após a identificação do valor de reembolso do sócio excluído, terá o título executivo judicial de liquidez, certeza e exigibilidade, a impor o devido pagamento pela sociedade. Desta feita, nesse segundo momento, ainda que o sócio excluído seja o credor, não há que se falar em inversão dos polos da demanda. Ainda que a agravante tenha dado início à segunda fase da ação de dissolução de sociedade, para apuração dos seus haveres, não houve a instauração do cumprimento de sentença alegado, nem mesmo da parte incontroversa pois, como bem esclarecido o juízo singular em outras oportunidades, o pedido de cumprimento de sentença do montante incontroverso deve ser certo e depende do recolhimento de custas processuais (ID 110565780 autos de origem), fatores inexistentes no processo em análise. Nesse passo, verifica-se que o referido despacho, não têm cunho decisório, apenas natureza de despacho de mero expediente, de maneira que não há autorização legal para a interposição deste recurso, o que impõe o seu não conhecimento. Não obstante, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.696.396 – MT, representativo de controvérsia, ter firmado a tese vinculante: “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. Em linha de princípio, adoto o entendimento de que não se revela producente realizar interpretação extensiva, porque violaria as normas alhures mencionadas, assim como os objetivos profícuos do atual Código Processual. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Brasília – DF, novembro de 2022. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora